Tribunal: STF
Processo: AI 774281
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão 
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental. 3. Recurso que não ataca o fundamento da decisão 
   agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 3. 
   Agravo regimental a que se nega provimento.